Tribunal: TCU
Processo: 014.838/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de apoio administrativo e operacional.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90005/2025 sob a responsabilidade da Fundação Nacional de Saúde, com valor estimado de R$ 2.549.492,64, objetivando a contratação de serviços de apoio administrativo e operacional para atender às demandas em Rondônia, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 169, V, 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.4. recomendar à Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) que, quando da realização da ação de controle referenciada no Acórdão 2204/2025-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Antônio Anastasia, de responsabilidade da AudContratações, atinente às cotas legais de relevo para as contratações públicas, avalie a conveniência e oportunidade de, com a anuência do relator, realizar painel de referência sobre o tema, dado o crescimento de casos similares neste Tribunal, para o qual é pertinente convidar o Ministério Público do Trabalho, entre outras instituições cuja participação for compreendida como relevante; 9.5. comunicar esta decisão à representante e à Fundação Nacional de Saúde; e 9.6. arquivar os autos.